Tribunal: TJDFT
Processo: 0704776-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704776-93.2024.8.07.0000 RECORRENTE: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDO: ANDRÉ LUIZ MATIAS REZENDE FEUSER, ALLANA DA SILVA FEUSER MATIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BEM IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL PARA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE RESOLÚVEL AO CREDOR. NECESSIDADE DE APURAÇÃO QUANTO À CORRETA INTIMAÇÃO DOS DEVEDORES. LIMINAR INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Se os documentos colacionados não comprovam, de plano, a rigorosa observância das normas previstas na Lei 9.514/07, para a consolidação da propriedade imóvel ao credor, pairando dúvidas sobre os trâmites legais para a realização da intimação por edital para purga da mora, não se justifica o imediato deferimento da liminar de reintegração de posse. 2. Ainda que se possa supor que os devedores estavam plenamente cientes da dívida não quitada e se mantiveram inertes, ou até ocultos, até a realização dos leilões, não se pode afastar a exigência de intimação do processo de consolidação da propriedade em nome do credor, pois representa o mínimo de garantia de que não ocorreram abusos ou arbítrios no procedimento. 3. Na hipótese, além da dúvida acerca da indispensável intimação dos devedores fiduciantes para consolidação da propriedade, tem-se que estes há muito não se encontram no imóvel, objeto do contrato, sendo necessário esclarecer, inclusive, o interesse processual do autor, em especial, no pedido liminar de reintegração de posse em face dos agravados. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional, em decorrência da ausência de saneamento da contradição interna existente no acórdão impugnado; b) artigos 26, § 4o, e 30, ambos da Lei 9.514/1997 e 926 do Código de Processo Civil, asseverando ser a devida a citação por edital da parte recorrida. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138 (ID 61583027). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.022 do CPC, porquanto inexiste afronta ao referido normativo, “quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2542931/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/2/2024). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao indicado malferimento aos artigos 26, § 4o, e 30, ambos da Lei 9.514/1997 e 926 do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, no tocante ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005